Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos, o agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Contudo, colacionara aos autos comprovante de rendimento como forma de aparelhar a postulação[1], aduzindo, em suma, que não se encontra em condições de arcar com pagamento de preparo sem prejuízo à própria subsistência, conforme declaração de rendimentos e de hipossuficiência acostados aos autos. A despeito do ventilado, verifica-se que o agravante é servidor público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e aufere rendimentos brutos equivalentes à quantia de R$12.298,51 (doze mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme o contracheque acostado, pertinente ao mês de maio do corrente ano. Sob essa realidade, aufere rendimentos mensais em valores razoáveis, a despeito dos decotes obrigatórios implantados em sua folha de pagamento, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Dessa apreensão infere-se, portanto, que não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que não buscara no trânsito da ação e, agora, postulara. A par dessas apreensões, é ainda patrocinado por eminente advogado da livre escolha, o que somente corrobora a impossibilidade de ser contemplado com a benesse postulada. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente e diante do fato de que não infirmara a condição financeira ostentada na origem, não corroborando sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, que agora deve ser consumado na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 28180484.